Tribunal: TJMT
Processo: 1015276-84.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015276-84.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

REDATOR DESIGNADO
: DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. MÁRCIO VIDAL]

Parte(s):

[ZULEIKA CARMO PADILHA - CPF: 503.427.701-87 (APELADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, PROVEU EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, VENCIDO O RELATOR." (participaram do Julgamento: Dr. Alexandre Elias ilho, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Márcio Vidal (convocado), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ENFERMEIRA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADA DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL- RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não se mostra possível o julgamento antecipado da lide, sob pena de acarretar cerceamento de defesa, quando controversa é a existência ou não de insalubridade nas condições de trabalho da parte autora.

A prova pericial se mostra indispensável para comprovar a existência de insalubridade, devendo os autos ser remetidos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução e realizada a perícia técnica para a sua apuração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO. (RELATOR)

Trata-se de apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que, julgando procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada por
Zuleika Carmo Padilha
, determinou a majoração do adicional de insalubridade para o grau de 40% e condenou o apelante ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade de graus médio e máximo sobre o subsídio no período de abril de 2014 até a implantação do novo adicional em folha de pagamento, com reflexos no 13o salário e férias, atualizados pelo INPC e juros de 0,5%, e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que
“o fato do ambiente de labor ser hospitalar não enseja, por si só, o reconhecimento de que tenha havido exposição habitual e sistemática a agentes patológicos ou situação capaz de levar à condenação do empregador ao pagamento de adicional de insalubridade”.

Realça que a apelada não comprovou o seu suposto direito à percepção do adicional em grau maior, pois não demonstrou qualquer circunstância que esteja prevista na Norma Regulamentadora 15, Anexo 14, do Ministério do Trabalho e Emprego NR 15, Anexo XIV, do Ministério do Trabalho.

Argumenta que a normativa é clara ao dispor que as atividades desenvolvidas em hospitais serão classificadas em grau máximo de insalubridade se implicarem contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas ou com objetos de seu uso não previamente esterilizados, e que, em relação aos demais, o adicional é classificado em grau médio.

Acresce que “
a prova técnica, da qual não se valeu a parte autora, é imprescindível para aferir a efetiva exposição a agente insalubre a acarretar no pagamento da vantagem pecuniária correlata
” e que
“não existe direito apriorístico ao recebimento de adicional de insalubridade – mormente em grau máximo – porquanto o benefício se caracteriza por ser propter laborem, somente sendo pago a quem se expõe a agente de risco com habitualidade”.

Por fim, destaca que não cabe ao Poder Judiciário determinar o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, sob pena de interferência indevida na função administrativa do Estado de Mato Grosso.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença censurada, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões, a apelada rechaçou os argumentos suscitados no recurso, requerendo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o provimento do recurso.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO. (RELATOR)

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso de apelação.

Consoante relatado, tem-se em perspectiva apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença em que se determinou a majoração do adicional de insalubridade percebido por
Zuleika Carmo Padilha
para o grau de 40% e condenou o apelante ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade dos graus médio e máximo sobre o subsídio no período de abril de 2014 até a implantação do novo adicional, com os reflexos no 13o salário e férias atualizados pelo INPC e juros de 0,5%, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformado, o apelante pretende a reforma da sentença para restabelecer o adicional de insalubridade em relação à apelada em seu grau médio.

Após detido exame dos autos, verifica-se que o apelo merece provimento.

O art. 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal assegura o percebimento de adicional para aqueles que exercem atividades insalubres ou perigosas, na forma da lei, e o art. 39 da Carta Magna prevê a autonomia dos Estados para organizarem sua estrutura administrativa e o regime de trabalho de seus funcionários.

No caso dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso
, a Lei
Estadual
no
04/90
prevê
,

em seus arts.
87 a 91
,
o pagamento de adicional de penosidade, insalubridade e periculosidade aos servidores
estaduais de acordo com a legislação pertinente.

Particularmente em relação ao adicional de insalubridade,
impõe-se aferir o grau de exposição aos fatores de risco sofrido pelos trabalhadores, para fins de se determinar o valor do adicional, que varia a depender da exposição mínima, média e máxima, consoante previa o art. 2o da Lei n. 8.563/2006 e atualmente dispõe o art. 2o da Lei Complementar Estadual n. 502/2013.

A propósito,
a Lei Complementar Estadual n. 502/2013 estabelece, em seu art. 3o, que a
caracterização da insalubridade nos locais de trabalho respeitará as Normas Regulamentadoras oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego aplicadas aos trabalhadores em geral.

Releve-se, ainda, que a Instrução Normativa n. 06/2018 - SAD/MT, que
disciplina a concessão do adicional de insalubridade no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo de Mato Grosso, estabelece que
o adicional de insalubridade será concedido somente após a caracterização e justificativa por meio da emissão do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT, que deverá comprovar a realização das atividades laborais em condições insalubres nos termos dispostos no Manual de Saúde e Segurança no Trabalho e nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego
, cuja elaboração é de responsabilidade da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional.

In casu
, constata-se que
Zuleika Carmo Padilha
, ora apelada, ajuizou ação de cobrança requerendo
a majoração do adicional de insalubridade do grau médio para o grau máximo. A
pós o trâmite processual inicial, o magistrado
a quo
julgou antecipadamente a lide e, considerando o Laudo Técnico de Condições do Ambiente do Trabalho – LTCAT apresentado pela autora, julgou procedente o pedido com base nos seguintes fundamentos
:

“(...) Com efeito, os documentos acostados aos autos demonstram que a parte Autora exerce sua atividade em ambiente bastante insalubre, tendo contato direto com patologias infectocontagiosas, realizando exame físico completo, curativos de grande complexidade, bem como manipula materiais orgânicos como fezes, urina, escarro, entre outros.

De mais a mais, o Laudo Oficial – LTCAT (ID no. 19389651) se mostrou conclusivo quanto ao direito da parte Autora em perceber o adicional de insalubridade em seu grau máximo a título de AI (nível 3), qual seja o percentual de 40% (quarenta por cento). (...)”
(id. 84009963).

Sucede que o Laudo Técnico de Condições do Ambiente do Trabalho – LTCAT coligido pela autora (id. 84007488) foi realizado por uma empresa particular (Excelência Medicina & Segurança do Trabalho), cujo perito foi nomeado pelos colaboradores do Hospital Adauto Botelho, de modo que não se trata de uma perícia oficial e, em tese, imparcial, conforme já assentado por essa egrégia Câmara em caso análogo recentemente julgado (ApCiv 1015693-37.2019.8.11.0041).

Ademais, por oportuno, reproduz-se o trecho do laudo da referida perícia em que o subscritor descreve a hipótese de insalubridade a que submetida a apelada,
verbis
:

Conclusão: Baseando-se tecnicamente na Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978, NR15-Atividades e Operações Insalubres: A descrição/Atividades fornecidas pelo trabalhador; na avaliação qualitativa das atividades e funções desempenhadas como ENFERMEIRO (A) no setor Enfermagem, está exposta a agentes nocivos à saúde do trabalhador, se enquadrando no
Anexo no14-Agentes Biológicos (trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou materiais infecto contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como os que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados), da NR-15
, portanto somos de parecer que
a mesma faz jus ao adicional de insalubridade em seu grau máximo no valor de 40%.

Por sua vez, a Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego (atual Secretaria do Trabalho), ao tratar sobre as atividades e operações insalubres, assim dispõe em seu Anexo XIV:

AGENTES BIOLÓGICOS

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.

Insalubridade de grau máximo

Trabalho ou operações, em contato permanente com:

- pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;

- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);

- esgotos (galerias e tanques); e

- lixo urbano (coleta e industrialização).

Insalubridade de grau médio

Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em:

- hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados);

- hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais);

- contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos;

- laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico);

- gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se somente ao pessoal técnico);

- cemitérios (exumação de corpos);

- estábulos e cavalariças; e

- resíduos de animais deteriorados.

Do cotejo da conclusão vertida no laudo pericial e da normativa pertinente, vê-se que o perito responsável descreveu a hipótese de exposição à situação de insalubridade em grau médio, porém, ao concluir, apontou o percentual do grau máximo, de sorte que o laudo em questão sequer demonstra, com precisão, a real extensão da insalubridade verificada na hipótese.

Ademais, o laudo pericial acostado considera o fato de que eventualmente a apelada transita por local de passagem não coberto, “
onde o esgoto corre a céu aberto
”, em pretensa referência à hipótese de insalubridade em grau máximo da Norma Regulamentadora.

Contudo, como bem salientado pelo douto Procurador de Justiça,
“o simples fato de caminhar nas proximidades de um esgoto aberto, como ela afirma fazer, não concretiza o perigo de contaminação biológica. Para tanto, é necessário que o trabalhador desempenhe atividade que lhe exija manter contato direto e constante com a água contaminada, mesmo que usando equipamento de segurança pessoal”
(id. 87086463).

Desse modo, ressai evidente que não consta nos autos prova técnica imparcial e idônea para a avaliação qualitativa da insalubridade a que submetida a apelada no exercício do seu cargo, sendo certo que a jurisprudência é abalizada quanto à imprescindibilidade da elaboração do laudo pericial em casos tais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO, POR ILEGITIMIDADE RECURSAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E DE NULIDADE DA SENTENÇA, ANTE A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – REJEIÇÃO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PREJUDICIAL ACOLHIDA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA CASSADA.

[...] O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no sentido de que, havendo controvérsia, quanto à existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, deve-se permitir a instrução regular com a oitiva de testemunhas e, se for o caso, com a produção de prova pericial. O julgamento antecipado da lide, quando a matéria debatida depende de prova pericial, caracteriza cerceamento de defesa, o que implica a nulidade da sentença, para permitir a regular instrução probatória.

(N.U 0015780-20.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018).

Se não bastasse, verifica-se que, ao tempo do ajuizamento da ação, ainda se encontrava pendente de resolução o requerimento administrativo formulado pela apelada com vistas à majoração do adicional de insalubridade, havendo sido informado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) que o referido processo administrativo aguardava análise “
devido a SES-MT encontrar-se em fase de elaboração dos Laudos Técnicos das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT para todas as unidades da SES
” (id. 84007495 e 84007496).

Nesse contexto, à míngua de laudo pericial idôneo acerca da avaliação qualitativa do grau de insalubridade, deduz-se que, por ora, revela-se descabida a majoração do adicional de insalubridade promovida pelo juízo
a quo
, impondo-se, pois, o restabelecimento da percepção pela apelada do adicional de insalubridade em seu grau médio.

Por fim, registre-se que, ainda que o laudo pericial houvesse atestado de forma idônea a exposição à situação de insalubridade em grau máximo, é certo que, à luz da jurisprudência do STJ, inexiste retroação dos efeitos do laudo, de sorte que não se revela legítima a condenação do apelante ao pagamento da diferença do valor do adicional de grau médio e de grau máximo desde abril de 2014 até a implementação do novo adicional em folha de pagamento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido no sentido de que
“o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”
(PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao presente recurso para restabelecer o adicional de insalubridade em relação à apelada em seu grau médio (20%).

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 20 DE JULHO DE 2021
:

APÓS O RELATOR DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTAS O 1o VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, O 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 28 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a majoração do adicional de insalubridade para o grau de 40% e condenou o apelante ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade de graus médio e máximo sobre o subsídio no período de abril de 2014 até a implantação do novo adicional em folha de pagamento, com reflexos no 13o salário e férias.

O Apelante, nas suas razões recursais, alega que o fato de a Apelada exercer suas funções em hospital (enfermeira), por si só, não acarreta o reconhecimento de que tenha havido/de que exista exposição habitual e sistemática a agentes patológicos ou situação capaz de levar à condenação do empregador ao pagamento de adicional de insalubridade.

Aduz que a apelada não comprovou o seu suposto direito à percepção do adicional em grau maior, pois não demonstrou qualquer circunstância que esteja prevista na Norma Regulamentadora 15, Anexo 14, do Ministério do Trabalho e Emprego NR 15, Anexo XIV, do Ministério do Trabalho.

Frisa que o Juízo
a quo
, equivocadamente, julgou antecipadamente a lide, porém, nestas situações é imprescindível a realização de pericial judicial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja os pedidos da ação julgados improcedentes.

O Relator, Dr. Alexandre Elias Filho,
concedeu provimento
ao recurso, para restabelecer o adicional de insalubridade em relação à apelada em seu grau médio (20%).

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta em debate
.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
ZULEIKA CARMO PADILHA
(Apelada) ajuizou a Ação de Cobrança em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (Apelante), objetivando a condenação do Apelante ao pagamento da diferença do Adicional de Insalubridade de Grau Médio para Grau Máximo, no percentual de 40% sobre o subsídio no período de Abril de 2014 até a data da implantação do adicional em folha de pagamento, com reflexos no 13o salário e férias, devidamente atualizado pelo INPC e juros de 0,5%, devendo ser realizado os cálculos em liquidação de sentença.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou antecipadamente a lide, considerando o Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT apresentado pela Apelada (ID

84007488), conforme destaco trecho do
decisum:

[...] os documentos acostados aos autos demonstram que a parte Autora exerce sua atividade em ambiente bastante insalubre, tendo contato direto com patologias infectocontagiosas, realizando exame físico completo, curativos de grande complexidade, bem como manipula materiais orgânicos como fezes, urina, escarro, entre outros. De mais a mais, o Laudo Oficial – LTCAT (ID no. 19389651) se mostrou conclusivo quanto ao direito da parte Autora em perceber o adicional de insalubridade em seu grau máximo a título de AI (nível 3), qual seja o percentual de 40% (quarenta por cento).

O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT foi realizado por uma empresa particular, cujo perito fora nomeado pelos colaboradores do Hospital Adauto (ID 84007488); ou seja, não é uma perícia oficial e imparcial.

Dessa forma, não há afirmar, com precisão, que a Apelada exerce a sua função em condições insalubres, conforme mencionado pelo douto Relator.

Nessa quadra, tenho que a produção da prova pericial revela-se imprescindível, pois o laudo constante dos autos não serve como prova das alegações da Apelada.

Aliás, este é o entendimento desta Casa de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO — AÇÃO TRABALHISTA — CONTROVÉRSIA SOBRE EXISTÊNCIA DE INSALUBRIDADE — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — IMPOSSIBILIDADE — REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL — NECESSIDADE. Não possível se mostra o julgamento antecipado da lide, sob pena de acarretar cerceamento de defesa, quando controversa é a existência ou não de insalubridade nas condições de trabalho da parte autora e postula ela, expressamente, pela produção de prova pericial. Recurso provido.
(RAC 2812/2014, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, julgado em 03/02/2015, publicado no DJE 23/02/2015).

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO, POR ILEGITIMIDADE RECURSAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E DE NULIDADE DA SENTENÇA, ANTE A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – REJEIÇÃO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PREJUDICIAL ACOLHIDA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA CASSADA.

[...] O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no sentido de que, havendo controvérsia, quanto à existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, deve-se permitir a instrução regular com a oitiva de testemunhas e, se for o caso, com a produção de prova pericial.

O julgamento antecipado da lide, quando a matéria debatida depende de prova pericial, caracteriza cerceamento de defesa, o que implica a nulidade da sentença, para permitir a regular instrução probatória.
(N.U 0015780-20.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO TRABALHISTA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LEI No 8.563/06 – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PARA AUFERIR PARA CARACTERIZAÇÃO E O GRAU - PROVA TÉCNICA IMPRESCINDÍVEL – SENTENÇA ANULADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É imprescindível a realização da perícia médica para comprovação da insalubridade e do seu grau.

2. “A prova pericial se mostra indispensável para comprovar a existência de insalubridade , devendo os autos ser remetidos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução e realizada a perícia técnica para a sua apuração”. [...]

3. Deve ser cassada a sentença, em primeira instância, diante da ausência da prova técnica, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para a produção da prova pericial.
(N.U 0007655-89.2011.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Dr. Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 25/06/2020).

O douto Pontes de Miranda afirma ser necessária a realização de prova pericial quando a verificação de um fato necessitar de conhecimento técnico-científico e a matéria é estranha ao conhecimento jurídico:

A perícia serve à prova do fato que dependa de conhecimento especial, ou que simplesmente precise de ser fixado, não bastando a inspeção do juiz, ou a fotografia, ou a moldagem.
(Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo IV. Rio de Janeiro: Forense, 1974, p. 441).

Com essas considerações, peço vênia ao douto Relator,

para dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e,
ex officio,
cassar a sentença hostilizada, para determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para a produção da prova pericial.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Acompanho o voto do 1o Vogal.

EM 28 DE SETEMBRO DE 2021:

APÓS O RELATOR DAR PROVIMENTO AO RECURSO, EM PEDIDO DE VISTA O 1o VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. O 2o VOGAL ACOMPANHA O 1o VOGAL. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)

Egrégia Câmara,

Como visto nos votos precedentes, está na mesa o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que julgou procedentes os pedidos, formulados na Ação de Cobrança, proposta pela Recorrida, para determinar a majoração do adicional de insalubridade, para o grau de 40% (quarenta por cento), condenando, ainda, o Apelante ao pagamento da diferença do referido adicional sobre o subsídio, e demais reflexos, no período de abril de 2014, até a implantação em folha de pagamentos
, atualizados pelo INPC e juros de 0,5%, e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
(id. 84009963, pág 39).

Consta dos autos que a parte autora
tomou posse no serviço público estadual em 05/05/2014, no cargo de Enfermeira, Profissional de Nível Superior do SUS, e atualmente está lotada no Hospital Adauto Botelho, e, por isso, estaria submetida a condições de trabalho que ensejam o pagamento do adicional de insalubridade, em seu grau máximo, razão ela qual, manejou a sobredita Ação de Cobrança.

Ao analisar os pedidos, o Juízo singular julgou-os procedentes, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
vindicados na exordial para determinar o Requerido que proceda à majoração do Adicional de Insalubridade da parte Autora para o percentual de 40% (quarenta por cento), bem como para condenar ao pagamento da diferença do Adicional de Insalubridade de Grau Médio para Grau Máximo no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o subsídio no período de Abril de 2014 até a data da implantação do adicional em folha de pagamento, com reflexos no 13o salário e férias, devidamente atualizado pelo INPC e juros de 0,5%, cálculos os quais serão realizados em sede de liquidação de sentença, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Dessa decisão, apela o Estado de Mato Grosso, sustentando, em síntese, que o fato do ambiente de labor ser hospitalar não enseja, por si só, o reconhecimento de que tenha havido exposição habitual e sistemática a agentes patológicos, ou situação capaz de levar à condenação do empregador ao pagamento de adicional de insalubridade.

Ressalta que a Apelada não comprovou o seu suposto direito à percepção do adicional em grau maior, pois não demonstrou qualquer circunstância que esteja prevista na Norma Regulamentadora 15, Anexo 14, do Ministério do Trabalho e Emprego NR 15, Anexo XIV, do Ministério do Trabalho.

Assevera que as normas atinentes à matéria são claras ao dispor que, as atividades desenvolvidas em hospitais serão classificadas em grau máximo de insalubridade se implicarem contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, ou com objetos de seu uso não previamente esterilizados, e que, em relação aos demais, o adicional é classificado em grau médio.

Reitera que a prova técnica, da qual não se valeu a parte autora, é imprescindível para aferir a efetiva exposição a agente insalubre a ensejar o pagamento da vantagem pecuniária correlata, e que não existe direito apriorístico ao recebimento de adicional de insalubridade – mormente em grau máximo – porquanto o benefício se caracteriza por ser
propter laborem
, somente sendo pago a quem se expõe a agente de risco com habitualidade.

O Douto Relator, Dr. Alexandre Elias Filho, reconheceu que
não consta nos autos prova técnica imparcial e idônea para a avaliação qualitativa da insalubridade requerida nos autos, sendo certo que a jurisprudência é abalizada quanto à imprescindibilidade da elaboração do laudo pericial em casos tais, de modo que provê o Apelo, nos seguintes termos:

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao presente recurso para restabelecer o adicional de insalubridade em relação à apelada em seu grau médio (20%).

O Primeiro vogal, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, em voto divergente, proveu, em parte, o Apelo do Estado de Mato Grosso, para cassar a sentença,
ex officio
e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para a produção de prova pericial.

Por seu turno, o Segundo vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, acompanhou a divergência.

Por não haver unanimidade, houve a extensão do julgamento, com a minha convocação.

Sabe-se, que a técnica de julgamento repousa sobre a parte, do julgamento do Recurso de Apelação, que resultou em divergência de posicionamento entre os membros do Órgão Colegiado.

Denota-se dos autos que a controvérsia recursal reside na possibilidade de majoração do adicional de insalubridade e a necessidade de produção de prova pericial.

Nesse sentido, se controvertida a existência de insalubridade, é de rigor a instrução regular do processo, inclusive com a oitiva de testemunhas e, se necessário, com a produção de prova pericial.

Ademais, se a prova pericial se mostra indispensável para dirimir quaisquer dúvidas a respeito da comprovação do grau de insalubridade, sua não realização configura cerceamento do direito de defesa, tanto mais quando explicitamente requerida pela parte demandada.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato,
não houver
necessidade de produzir prova em audiência.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, NÃO OBSTANTE CONTROVERTIDA QUESTÃO DE FATO QUE SÓ PODE SER DIRIMIDA MEDIANTE PROVA PERICIAL. Na forma do art. 330, I, do Código de Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.
Controvertida a existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, é de rigor a instrução regular com a oitiva de testemunhas e, se for o caso, com a produção de prova pericial. Cerceamento de defesa caracterizado porque o MM. Juiz de Direito julgou antecipadamente a lide.
Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1417869/PA, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014). (Destaquei).

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL/TÉCNICA PARA AVERIGUAÇÃO DE DIREITO DA SERVIDORA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DO ATO SENTENCIAL. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO E REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADOS.

1. Caracteriza-se ofensa ao princípio da ampla defesa, impondo, por via de consequência, a nulidade da sentença, a inobservância do direito amplo de produção de prova.

2. Na hipótese telada, mostra-se indispensável a realização de prova pericial para comprovar o grau da atividade insalubre exercida pela servidora pública municipal. Daí a impossibilidade de julgamento antecipado da lide, devendo os autos retornar à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual e produzida a prova pericial técnica requerida pela autora. (Apelação / Remessa Necessária 111311/2016, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/04/2018, publicado no DJE 18/04/2018).

APELAÇÃO — AÇÃO TRABALHISTA —
CONTROVÉRSIA SOBRE EXISTÊNCIA DE INSALUBRIDADE — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — IMPOSSIBILIDADE — REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL — NECESSIDADE
.

Não possível se mostra o julgamento antecipado da lide, sob pena de acarretar cerceamento de defesa, quando controversa é a existência ou não de insalubridade nas condições de trabalho da parte autora
e postula ela, expressamente, pela produção de prova pericial. Recurso provido. (Ap 2812/2014, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, julgado em 03/02/2015, publicado no DJE 23/02/2015). (Negritei).

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GRATIFICAÇÃO EM HORÁRIO ESPECIAL - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL/TÉCNICA PARA AVERIGUAÇÃO DE DIREITO DA SERVIDORA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – DESCONSTITUIÇÃO DO ATO SENTENCIAL – RECURSO PROVIDO

1 – Caracteriza-se ofensa ao princípio da ampla defesa, impondo, por via de consequência, a nulidade da sentença, a inobservância do direito amplo de produção de prova.

2 – Na hipótese telada, mostra-se indispensável a realização de prova pericial para comprovar a existência de atividade insalubre exercida pela servidora pública municipal. Daí a impossibilidade de julgamento antecipado da lide, devendo os autos retornar à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual e produzida a prova pericial técnica requerida tanto pela autora como pela municipalidade, visando a que seja apurada a existência de insalubridade e, se for o caso, o seu grau. (Ap 78004/2016, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/05/2017, publicado no DJE 12/06/2017).

Dessa forma, em razão de o Sentenciante ter julgado antecipado a lide, julgando procedente o pedido quanto ao adicional de insalubridade, sem que tivesse sido realizada a prova pericial, para constatar se há insalubridade no local de trabalho da parte autora, bem como, para aferir qual o percentual, entendo que o Apelante teve cerceado o seu direito de defesa.

Nessa quadra, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno do processo ao Juízo de origem, para que seja feita a prova pericial, apurando se o Autor, ora Recorrido faz, ou não, jus ao adicional de insalubridade, bem como o grau correspondente.

Postas as razões ora explicitadas, peço vênia ao eminente Relator Dr. Alexandre Elias Filho, para alinhar-me ao entendimento dos Insignes Primeiro e Segundo Vogal, Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira e Desembargador Luiz Carlos da Costa.

Forte nessas razões,

PROVEJO, EM PARTE,
o recurso promovido pelo Estado de Mato Grosso, para
ANULAR
o ato sentencial, e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para que seja realizada a devida instrução probatória, inclusive, com a realização da prova pericial.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator,
Dr. Alexandre Elias Filho:

Trata-se de apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que, julgando procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada por
Zuleika Carmo Padilha
, determinou a majoração do adicional de insalubridade para o grau de 40% e condenou o apelante ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade de graus médio e máximo sobre o subsídio no período de abril de 2014 até a implantação do novo adicional em folha de pagamento, com reflexos no 13o salário e férias, atualizados pelo INPC e juros de 0,5%, e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que
“o fato do ambiente de labor ser hospitalar não enseja, por si só, o reconhecimento de que tenha havido exposição habitual e sistemática a agentes patológicos ou situação capaz de levar à condenação do empregador ao pagamento de adicional de insalubridade”.

Realça que a apelada não comprovou o seu suposto direito à percepção do adicional em grau maior, pois não demonstrou qualquer circunstância que esteja prevista na Norma Regulamentadora 15, Anexo 14, do Ministério do Trabalho e Emprego NR 15, Anexo XIV, do Ministério do Trabalho.

Argumenta que a normativa é clara ao dispor que as atividades desenvolvidas em hospitais serão classificadas em grau máximo de insalubridade se implicarem contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas ou com objetos de seu uso não previamente esterilizados, e que, em relação aos demais, o adicional é classificado em grau médio.

Acresce que “
a prova técnica, da qual não se valeu a parte autora, é imprescindível para aferir a efetiva exposição a agente insalubre a acarretar no pagamento da vantagem pecuniária correlata
” e que
“não existe direito apriorístico ao recebimento de adicional de insalubridade – mormente em grau máximo – porquanto o benefício se caracteriza por ser propter laborem, somente sendo pago a quem se expõe a agente de risco com habitualidade”.

Por fim, destaca que não cabe ao Poder Judiciário determinar o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, sob pena de interferência indevida na função administrativa do Estado de Mato Grosso.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença censurada, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões, a apelada rechaçou os argumentos suscitados no recurso, requerendo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o provimento do recurso.

É o relatório.

O Exmo. Relator,
Dr. Alexandre Elias Filho
,
concedeu provimento
ao recurso, para restabelecer o adicional de insalubridade em relação à apelada em seu grau médio (20%).

Por outro lado, o
Exmo. Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2o Voga
l, discordou do voto do e. Relator,
para dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e,
ex officio,
cassar a sentença hostilizada, para determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para a produção da prova pericial.

Por sua vez, o
2o Vogal Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa
, acompanhou o 1o Vogal.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário. Passo ao voto.

De início, cito trechos do voto do e. Relator:

Sucede que o Laudo Técnico de Condições do Ambiente do Trabalho – LTCAT coligido pela autora (id. 84007488) foi realizado por uma empresa particular (Excelência Medicina & Segurança do Trabalho), cujo perito foi nomeado pelos colaboradores do Hospital Adauto Botelho, de modo que não se trata de uma perícia oficial e, em tese, imparcial, conforme já assentado por essa egrégia Câmara em caso análogo recentemente julgado (ApCiv 1015693-37.2019.8.11.0041). [...]. Do cotejo da conclusão vertida no laudo pericial e da normativa pertinente, vê-se que o perito responsável descreveu a hipótese de exposição à situação de insalubridade em grau médio, porém, ao concluir, apontou o

percentual do grau máximo, de sorte que o laudo em questão sequer demonstra, com precisão, a real extensão da insalubridade verificada na hipótese. [...] Nesse contexto, à míngua de laudo pericial idôneo acerca da avaliação qualitativa do
grau de insalubridade, deduz-se que, por ora, revela-se descabida a majoração do adicional de insalubridade promovida pelo juízo a quo, impondo-se, pois, o restabelecimento da percepção pela apelada do adicional de insalubridade em seu grau médio. [...]
Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao presente recurso para restabelecer o adicional de insalubridade em relação à apelada em seu grau médio (20%). [Destaquei].

Em contrapartida, consignou o Exmo. Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 1o Vogal, acompanhado pelo 2o Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa:

O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT foi realizado por uma empresa particular, cujo perito fora nomeado pelos colaboradores do Hospital Adaulto (ID 84007488); ou seja, não é uma perícia oficial e imparcial.

Dessa forma, não há afirmar, com precisão, que a Apelada exerce a sua função em condições insalubres, conforme mencionado pelo douto Relator.

Nessa quadra, tenho que a produção da prova pericial revela-se imprescindível, pois o laudo constante dos autos não serve como prova das alegações da Apelada. [...] O douto Pontes de Miranda afirma ser necessária a realização de prova pericial quando a verificação de um fato necessitar de conhecimento técnico-científico e a matéria é estranha ao conhecimento jurídico: A perícia serve à prova do fato que dependa de conhecimento especial, ou que simplesmente precise de ser fixado, não bastando a inspeção do juiz, ou a fotografia, ou a moldagem. (Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo IV. Rio de Janeiro: Forense, 1974, p. 441).

Com essas considerações, peço vênia ao douto Relator,
para dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e, ex officio, cassar a sentença hostilizada, para determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para a produção da prova pericial.
[Destaquei].

Pois bem.

Feitos esses registros,
peço vênia
ao eminente Relator,
Dr. Alexandre Elias Filho, para acompanhar o 1o Vogal,
Exmo. Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, isso porque, sem grandes delongas, é
o entendimento que compartilho em casos semelhantes, inclusive, este Sodalício já se posicionou no mesmo sentido,
vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - SENTENÇA ANULADA – RETORNO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO EM PARTE – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO – SENTENÇA ANULADA.

A perícia judicial é procedimento indispensável para a comprovação do efetivo grau de insalubridade e a sua não realização impossibilita a solução da lide.

(N.U 0022907-82.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
GILBERTO LOPES BUSSIKI
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/6/2021, publicado no DJE 22/6/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARGO DE GARI. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO LABORAL POR VÁRIOS ANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CONSTITUTIVO DO AUTOR. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA RECONHECER A NULIDADE POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA DESIGNAÇÃO DO ATO INSTRUTÓRIO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL (INSALUBRIDADE). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sentença deve ser anulada, com consequente retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para designação da Audiência de Instrução e Julgamento, de modo a possibilitar a inquirição de testemunhas e depoimento pessoal das partes a fim de comprovar se ocorreram ou não os fatos narrados na inicial.

2. O pedido de designação de perícia judicial para apurar o grau de insalubridade não foi objeto da sentença recorrida, e mesmo que desconsiderado tal fato, o lapso temporal entre os fatos os dias atuais prejudicou a realização da prova.

(N.U 0003653-18.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/7/2020, publicado no DJE 3/8/2020)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE PERÍCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PRECEDENTE DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
Controvertida a existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, é de rigor a instrução regular com a oitiva de testemunhas e, se for o caso, com a produção de prova pericial. Cerceamento de defesa caracterizado porque o MM. Juiz de Direito julgou antecipadamente a lide. [...].
(REsp 1417869/PA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014)

(TJ/MT - AgR 160957/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/4/2017, publicado no DJE 3/5/2017).

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – QUESTÃO DE FATO – NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PREJUDICIAL ACOLHIDA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no sentido de que controvertida a existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, é de rigor a instrução regular com a oitiva de testemunhas e, se for o caso, com a produção de prova pericial. (REsp 1417869/PA, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014). Dessa forma, na espécie, o julgamento antecipado da lide, cuja matéria debatida depende de prova pericial, caracteriza cerceamento de defesa.

(TJ/MT - Ap 27918/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/3/2017, publicado no DJE 7/4/2017).

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PEDREIRO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LAUDO PERICIAL - NECESSIDADE - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PREJUDICADO.

A prova pericial se mostra indispensável para comprovar a existência de insalubridade, devendo os autos ser remetidos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução e realizada a perícia técnica para a sua apuração.

(TJ/MT - Apelação/Remessa Necessária 32103/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/7/2017, publicado no DJE 19/7/2017).

Com essas considerações e, com a devida vênia,
acompanho o voto do 1o Vogal, Exmo. Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
para dar parcial provimento ao recurso interposto.